Tribunal: TJES
Processo: 5002761-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002761-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA CASTELUBER DE LYRIO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002761-72.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAROLINA CASTELUBER DE LYRIO, TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., CAROLINA CASTELUBER DE LYRIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO REPARO DE SERVIÇO DE INTERNET. VIOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8º, RES. 623/2014 DA ANATEL. FALHA CARACTERIZADA. ABATIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DESCONEXÃO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Requerida pela reforma integral da sentença que a condenou ao abatimento proporcional do período de desconexão do serviço, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, enquanto de outro, pleiteia a Requerente a majoração da compensação por danos morais arbitrada
in casu
. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo,
nota-se que o serviço de internet ficou indisponível à Autora pelo período de 08/03/23 a 24/04/23, excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 5 dias úteis para o atendimento da solicitação do consumidor – art. 8º, Res. 632/2014 da ANATEL), não havendo dúvidas quanto à caracterização da falha na prestação dos serviços da Recorrente, consubstanciada no descumprimento desarrazoado do referido prazo (tendo em vista que não demonstrado pela Requerida o impedimento ao atendimento da solicitação de reparo ora suscitado, não bastando anotações inseridas unilateralmente em seus sistemas como prova).

(3). Nesse sentido, devida a condenação imposta na hipótese no que se refere ao abatimento do valor das mensalidades quanto ao período de desconexão do serviço.

(4). No que se refere aos danos morais, não merecem acolhida as razões aduzidas tanto pela parte autora como pela parte ré. Isso porque entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes CAROLINA CASTELUBER DE LYRIO e TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)